Tribunal: TJDFT
Processo: 0011121-34.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011121-34.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO BORGES CAMINHA, TARCISO RODRIGUES TELES DE SOUZA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação de JOÃO BORGES CAMINHA e OUTRO (ID 45131315), e que o presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Corte Superior para o exame do agravo no recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 11757725). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019